Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708310-37.2023.8.07.0014 RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA RECORRIDO: MI APPLE ATACADO E VAREJO IMPORTS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO INDEVIDO. PROVA DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 373, II, NCPC. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CABÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.059 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos do julgado. 2. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Configura-se o dano moral quando verificada a retenção por tempo desarrazoado de montante utilizado para a própria movimentação do negócio, infringindo não só aborrecimento, mas prejuízos. 4. Consoante precedente fixado em sede de recursos repetitivos, não se justifica a majoração de honorários advocatícios recursais quando houver o provimento parcial do recurso. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao dissídio interpretativo sobre o tema, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Além disso, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, no que se refere ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028